Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-51.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005924-51.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLAYDSON RUFINO RIBEIRO - CPF: 034.400.906-80 (EMBARGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (EMBARGANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIOS EXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GUSTAVO GOELLNER,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele apresentado.

O Embargante defende omissão e contradição em pontos relevantes e cruciais.

Aduz que o acordão é contraditório, pois, houve despacho possibilitando as partes a apresentação de alegações finais, o que não poderia ser revisto em face do artigo 505 do CPC, de modo que o despacho se tornou imutável.

A omissão apontada é a respeito da necessidade de adequação do processo de modo a garantiria do devido processo legal.

Requer ao final sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Sobreveio petição da parte Embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GUSTAVO GOELLNER,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele apresentado.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA, NO PRIMEIRO MOMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – FACULDADE DO JUIZ – PARTE QUE APRESENTA PETIÇÃO INOPORTUNA DENTRO DO PRAZO DE MEMORIAIS FINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015.

“4. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. 5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3o, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade. ” (REsp 1593858/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 25/04/2017).”.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Em síntese, o acordão reconheceu a preclusão quanto a arguição de nulidade; tanto nos Embargos, quanto na apelação, a tal peça imprescindível não foi juntada; a parte pretende procrastinar o andamento do feito, pois, não apresenta suas teses, que invocaria nas alegações finais; existe entendimento jurisprudencial de que as alegações finais é uma faculdade do juiz. Não houve prejuízo, não que se tenha demonstrado. O Embargante saiu intimado de que o processo se encontrava para apresentação de memorais finais e protocolou peça avulsa nos autos, um dia antes do prazo, concorrendo para o vício.

Se não bastasse, ao que tudo indica, a tese de imutabilidade, se trata de inovação recursal, o que é vedado.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Por ora, não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

No que tange a petição avulsa nos Embargos de Declaração da parte Embargada, já restou decidido no acordão que o
“
pedido envolvendo a penhora do apartamento, requerido pela parte apelada, este deve ser objeto de pleito no cumprimento de sentença, com o retorno dos autos. No entanto, mantenho a possibilidade de averbação, até que sobrevenha decisão do juízo do cumprimento.”.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021